Tribunal: TJSP
Processo: 2249629-61.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – O encerramento informal das atividades da empresa ou até o fato de a executada estar "inapta" perante a Receita Federal, não implicam em reconhecimento de indício de fraude, confusão patrimonial ou desvio de finalidade – Não comprovação de abuso de personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou confusão patrimonial

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – O encerramento informal das atividades da empresa ou até o fato de a executada estar "inapta" perante a Receita Federal, não implicam em reconhecimento de indício de fraude, confusão patrimonial ou desvio de finalidade – Não comprovação de abuso de personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou confusão patrimonial – Ausência dos requisitos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica – Decisão mantida – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153858
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2249629-61.2019.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante EMILIO
CARLOS NOSCHESE PAVLOVSKY, são agravados DILUBRI COMÉRCIO DE
LUBRIFICANTES LTDA. EPP, MANUEL DA SILVA CARVALHO e REGINA CELI
CIENCI CARVALHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249629-61.2019.8.26.0000 -Voto no 20370
2
Voto no 20370
Agravo de Instrumento no 2249629-61.2019.8.26.0000
Agravante: Emílio Carlos Noschese Pavlovsky
Agravados:
Dilubri
Comércio
de
Lubrificantes
Ltda.
EPP,
Manuel da Silva Carvalho e Regina Celi Cienci Carvalho
Comarca: Santos 6a Vara Cível
Juiz prolator: Dr. Joel Birello Mandelli
AGRAVO DE INSTRUMENTO
DESCONSIDERAÇÃO
DA PERSONALIDADE JURÍDICA
O encerramento
informal das atividades da empresa ou até o fato de a
executada estar “inapta” perante a Receita Federal, não
implicam em reconhecimento de indício de fraude, confusão
patrimonial ou desvio de finalidade Não comprovação de
abuso de personalidade, caracterizado pelo desvio de
finalidade, ou confusão patrimonial
Ausência dos
requisitos
autorizadores
da
desconsideração
da
personalidade jurídica
Decisão mantida
RECURSO
IMPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
EMÍLIO CARLOS NOSCHESE PAVLOVSKY nos autos do incidente de
Desconsideração da Personalidade Jurídica que move em face de DILUBRI
COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. EPP, MANUEL SILVA CARVALHO
e REGINA CELI CIENCI CARVALHO, contra a decisão copiada às fls. 641,
que indeferiu a instauração do incidente, por considerar a inexistência de
elementos que revelem abuso da personalidade jurídica, desvio de
finalidade ou confusão patrimonial.
Alega
o
agravante
que
promoveu
incidente
de
desconsideração da personalidade jurídica pela segunda vez em face da
executada por diversos motivos, dentre eles o encerramento das atividades
da empresa de maneira fática e não formalizada, o que seria provado
durante a instrução processual. Ademais, há elementos que revelam
abuso da personalidade jurídica, desvio de finalidade e confusão
patrimonial. A rejeição liminar do incidente gerou cerceamento de defesa,
pois pretendia comprovar o alegado durante o curso da demanda. Afirma
que a pessoa jurídica agravada e a física, seu titular, agem em conjunto
para prejudicar o agravante. Afirma que há nos autos prova de tentativa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249629-61.2019.8.26.0000 -Voto no 20370
3
de acordo onde a pessoa física titular da empresa executada destinou um
bem imóvel em seu nome para pagar o valor devido pela pessoa jurídica, e
também transferência de um bem imóvel da pessoa física a seus netos,
assim que soube da execução, o que demonstra que ambas as pessoas
(física e jurídica) se confundem. Pugna pelo acolhimento de seu recurso
para determinar o recebimento do incidente de desconsideração da
personalidade jurídica interposto.
Recurso
processado
(fls.
629/630),
sendo
apresentadas a contraminuta (fls. 633/636) e as informações
do Juízo (fls. 638/642), tornando o agravo a este Relator.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Com
efeito,
a
desconsideração
da
pessoa
jurídica objetiva “possibilitar a transferência da responsabilidade
para aqueles que a utilizaram indevidamente. Trata-se de medida
protetiva que tem por escopo a preservação da sociedade e a tutela
de direitos de terceiros, que com ela efetivaram negócios. É uma
forma de corrigir fraude em que o respeito à forma societária levaria
a uma solução contrária à sua função e aos ditames legais”1, e nesse
caso, por se tratar de medida extrema, “para haver a
desconsideração da personalidade jurídica, as instâncias ordinárias
devem, fundamentalmente, concluir pela ocorrência do desvio de
sua finalidade ou confusão patrimonial desta com seus sócios,
requisitos objetivos sem os quais a medida torna-se incabível”2
(nosso grifo).
Nesse
diapasão,
a
premissa
que
leva
à
desconsideração da personalidade jurídica deve estar lastreada
na confusão patrimonial entre as empresas e seus sócios.
Não há prova de fato que teria havido atos de
gestão dolosos (desvio de finalidade ou confusão patrimonial)
1 Maria Helena Diniz, Curso de Direito Civil Brasileiro, vol. 8 Direito de Empresa, São
Paulo:: Saraiva, 2008, p.539.
2 STJ Quarta Turma, REsp 1.098.712/RS, rel. Min. Aldir Passarinho Junior, j.17.06.2010.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249629-61.2019.8.26.0000 -Voto no 20370
4
praticados para implicar na responsabilidade da empresa
agravada, requisito indispensável para aplicar o instituto em
questão,
estando
ausente,
portanto,
a
comprovação
dos
pressupostos legais e autorizadores para a efetivação da
medida.
Noutras
palavras,
a
desconsideração
da
personalidade jurídica somente deve ocorrer se o esgotamento
patrimonial da empresa está associado a alguma das condutas
identificadas pela Lei como desvio de finalidade, o que
especialmente se vê na confusão patrimonial, sendo certa a
necessidade de demonstração cabal do ato de abuso cometido
com o escopo de frustrar a satisfação do crédito em execução, o
que efetivamente não é o caso dos autos.
Sabe-se, ademais, que o País vivenciou uma
profunda crise nos últimos anos, o que implicou no aumento de
pedidos de recuperação judicial e falências, bem como
aumentou o inadimplemento tanto de pessoas físicas como
jurídicas.
Na lição primorosa do Desembargador Itamar
Gaino, “o que autoriza a desconsideração é o abuso da
personalidade. O abuso é caracterizado pelo desvio de finalidade ou
pela confusão patrimonial” (in Responsabilidade dos Sócios na
Sociedade Limitada, Ed. Saraiva, p. 139).
Portanto,
o
encerramento
informal
das
atividades da empresa ou até o fato de a executada estar
“inapta” perante a Receita Federal, não implicam em
reconhecimento de indício de fraude, confusão patrimonial ou
desvio de finalidade.
Nesse sentido, esta Corte de Justiça vem
entendendo, conforme se vê nos julgados que seguem:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
DESCONSIDERAÇÃO
DA PERSONALIDADE JURÍDICA REQUISITOS NÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249629-61.2019.8.26.0000 -Voto no 20370
5
PREENCHIMENTO

Para
o
deferimento
da
desconsideração da personalidade jurídica deve haver
a demonstração nos autos não só da dissolução
irregular da sociedade executada, como também a
ocorrência do abuso de personalidade, caracterizado
pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial
No caso, não se vislumbra a ocorrência de referidos
pressupostos para caracterização da desconsideração
da personalidade jurídica Recurso provido.” (Agravo
de Instrumento no 2260893-17.2015.8.26.0000, Rel.
Roberto Mac Cracken, 22a Câmara de Direito Privado,
j. 12/12/2019).
“Desconsideração
da
personalidade
jurídica

Indeferimento
-
Instituto
de
aplicação
restrita
-
Ausência de elementos que comprovem a fraude ou má-
fé
pelos
administradores
da
empresa
-
Decisão
mantida - Recurso improvido.” (Agravo de Instrumento
no 2099122-64.2014.8.26.0000, Rel. Koitsi Chicuta, 32a
Câmara de Direito Privado, j. 25/09/2014).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO
DE FAZER CUMULADA COM PERDAS E DANOS -
FASE
DE
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
-
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
-
COBRANÇA
-
DECISÃO QUE INDEFERIU DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA
-
AUSENTES
PRESSUPOSTOS
OBJETIVOS
INDICADOS
NO
ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL - FALTA DE PROVA DO
DESVIO
DE
FINALIDADE
OU
CONFUSÃO
PATRIMONIAL - RECURSO IMPROVIDO.” (Agravo de
Instrumento
no
2153946-70.2014.8.26.0000,
Rel.
Francisco Casconi, 31a Câmara de Direito Privado, j.
23/09/2014).
“AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. PESSOA JURÍDICA.
AÇÃO DE COBRANÇA. FASE DE CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA.
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO
EFETIVA
DOS
PRESSUPOSTOS
LEGAIS. AGRAVO IMPROVIDO. Para que se possa
reconhecer a desconsideração da pessoa jurídica,
recaindo a responsabilidade patrimonial desta sobre os
seus sócios, necessário se faz que se comprove que
estes tenham, na gestão daquela, agido com abuso de
direito ou fraude, de tal sorte a dilapidar ou desviar o
patrimônio da pessoa jurídica em prejuízo de seus
credores.”
(Agravo
de
Instrumento
no
2156917-28.2014.8.26.0000, Rel. Adilson de Araújo,
31a Câmara de Direito Privado, j. 23/09/2014).
“Agravo de Instrumento. Ação de execução de títulos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249629-61.2019.8.26.0000 -Voto no 20370
6
extrajudiciais. Decisão que indeferiu pedido de desconsideração da personalidade jurídica.
Admissibilidade. Ausência de comprovação efetiva dos
pressupostos legais. Decisão mantida. Recurso improvido.” (Agravo de Instrumento no
2134645-40.2014.8.26.0000, Rel. Pedro Kodama, 37a
Câmara de Direito Privado, j. 16/09/2014).
Desse
modo,
a
manutenção
da
decisão
recorrida é medida que se impõe, mantida o indeferimento do
pleito de desconsideração da personalidade jurídica.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator